Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712765-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO LOPES VIDAL IMPETRANTE: RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA, MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo Lopes Vidal, denunciado como incurso nos arts. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II, do Código Penal, quanto à vítima Davidson de Lima, no que se refere à tentativa de homicídio; art. 121, § 2o, III e IV, do mesmo diploma legal, quanto ao homicídio consumado de Ithallo Gomes; e art. 340 do CP, relativo à comunicação falsa de crime. A denúncia foi recebida em 29/07/2019 e, após sucessivas decisões nas instâncias superiores, resultou na pronúncia do paciente apenas pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), em razão da exclusão das qualificadoras pelo Superior Tribunal de Justiça. O presente writ se volta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, que, mesmo diante da certificação da preclusão da manifestação ministerial na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, autorizou a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo pelo Ministério Público, sob o argumento de prevalência do princípio da verdade real e da ampla produção probatória. O impetrante, em síntese, alega que o Ministério Público foi regularmente intimado em 12/02/2025 às 17h58min07seg, iniciando-se o prazo legal de cinco dias úteis em 13/02 e encerrando-se às 23h59min59seg de 17/02/2025, sem que qualquer petição fosse protocolada no período. A manifestação ministerial somente se deu em 19/02/2025, às 10h43, ou seja, de forma intempestiva, conforme atestado nos autos. A defesa, por sua vez, apresentou sua manifestação dentro do prazo legal, arrolando testemunhas e destacando a preclusão operada para o MP. Apesar disso, a autoridade coatora indeferiu o pleito defensivo, permitindo a oitiva das testemunhas arroladas tardiamente, valendo-se de interpretação extensiva dos arts. 209, § 1o, e 497, XI, do CPP. Tal decisão, segundo os impetrantes, afronta diretamente o devido processo legal, o contraditório e a paridade de armas, além de distorcer o conteúdo normativo dos dispositivos legais citados. Segundo argumenta a defesa, não houve qualquer justificativa plausível, concreta ou excepcional que pudesse autorizar a superação da preclusão legal, tampouco foram apontadas falhas sistêmicas, feriados ou quaisquer obstáculos que impedissem a atuação tempestiva do Ministério Público. Afirmam que a tese da "verdade real" não pode servir como salvo-conduto para o descumprimento de prazos legais, sobretudo quando em prejuízo da defesa técnica. Reforçam que o próprio cartório certificou a preclusão da manifestação ministerial, o que torna ainda mais grave a decisão judicial que a ignorou, permitindo a produção de prova acusatória indevida. Citam doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que reconhecem que o não oferecimento de manifestação no prazo previsto pelo art. 422 do CPP implica preclusão, impedindo a oitiva das testemunhas em plenário. Destacam, ainda, que tal irregularidade pode ensejar eventual nulidade e comprometer a higidez do julgamento do júri. Com base nessas razões, os impetrantes requerem, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal n. 0002581-31.2019.8.07.0008, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, em razão da iminente designação de data para a sessão de julgamento. Ao final, pleiteiam a concessão da ordem para que seja reconhecida a preclusão da oportunidade do Ministério Público de arrolar testemunhas para o plenário, por manifesta intempestividade da manifestação ministerial na fase do art. 422 do CPP, preservando-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido liminar formulado em sede de habeas corpus, por meio do qual a Defesa objetiva a suspensão do trâmite do processo criminal originário, notadamente a realização da sessão do Tribunal do Júri, até o julgamento definitivo do presente writ, sob a alegação de que houve autorização judicial para a oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério Público apenas na fase plenária, sem prévio arrolamento. Conforme se observa, trata-se de habeas corpus contra decisão que deferiu arrolamento de testemunha pelo Ministério Público após o reconhecimento de preclusão nos seguintes termos (ID 70441075): “Vistos etc. Trata-se de pedido formulado pela Defesa do réu Carlos Eduardo Lopes Vidal para o reconhecimento da preclusão da oportunidade de o Ministério Público arrolar testemunhas para o Plenário do Júri, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Sustenta a Defesa que a manifestação ministerial ocorreu após o decurso do prazo legal, tornando preclusa a possibilidade de indicação de testemunhas para a Sessão de Julgamento. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela improcedência do pedido da Defesa, sustentando que a contagem dos prazos processuais segue o sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e que o prazo para manifestação ministerial não havia transcorrido integralmente no momento da protocolização do requerimento de oitiva de testemunhas. Ademais, enfatiza que, no Processo Penal, vigora o princípio da verdade real, sendo essencial permitir a produção probatória ampla no Plenário do Júri. Consta dos autos certidão emitida pela Secretaria deste Juízo, a qual esclarece que o prazo para manifestação do Ministério Público se encerraria em 17/02/2025, às 23h59min59s. Contudo, o MP protocolizou sua manifestação em 19/02/2025. Passo a decidir. O procedimento do Tribunal do Júri possui uma complexidade que impõe rigor no cumprimento dos prazos processuais, especialmente para garantir a ampla defesa e o contraditório. O art. 422 do CPP estabelece prazo de 5 (cinco) dias para que as Partes arrolem testemunhas, requeiram diligências e apresentem documentos. No entanto, a contagem desse prazo deve considerar as peculiaridades do sistema eletrônico e os prazos processuais para ciência e manifestação. No caso em análise, embora a Defesa sustente a preclusão, é essencial considerar que, no Processo Penal, prevalece o princípio da verdade real, devendo-se privilegiar a busca pela justiça material em detrimento de formalismos excessivos. O art. 209, § 1o, e o art. 497, inciso XI, ambos do Código de Processo Penal, reforçam a possibilidade de oitiva de testemunha não arrolada previamente, desde que consultado o Conselho de Sentença e que sua inquirição seja considerada necessária para o esclarecimento da verdade. No presente caso, verifica-se que cinco das seis testemunhas indicadas pelo Ministério Público já prestaram depoimento na audiência de instrução e julgamento (AIJ), o que permite a reprodução de seus relatos em Plenário, afastando qualquer alegação de prejuízo à Defesa. Portanto, a permissão para a oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público no Plenário do Júri está em consonância com os princípios da verdade real e da ampla produção probatória, sem violação ao contraditório e à paridade de armas. Assim, a rejeição do pedido da Defesa se justifica para garantir o direito das Partes à ampla produção probatória, em especial do Ministério Público, que atua na defesa da ordem jurídica e do interesse público. Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa para reconhecimento da preclusão da manifestação ministerial, garantindo-se a oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público na sessão do Tribunal do Júri.” A questão posta nos autos envolve matéria de manifesta relevância constitucional e processual penal, porquanto diz respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, pilares estruturantes do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Embora o juízo de origem tenha fundamentado sua decisão com base na busca da verdade real e na possibilidade de oitiva de testemunhas não previamente arroladas, nos termos do art. 461, §1o c/c art. 479, §1o, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se que tal autorização — concedida exclusivamente em benefício da acusação, sem igual deferimento à Defesa ou consulta efetiva ao Conselho de Sentença — possui o potencial de comprometer a isonomia entre as partes no rito do Tribunal do Júri. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sinalizado que a adoção de medidas que impactem diretamente o equilíbrio processual no Plenário do Júri deve observar com rigor os princípios da paridade de armas e do contraditório efetivo, sob pena de nulidade processual. Nesse sentido o precedente recente: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE OUVIDA DE TESTEMUNHA NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 422 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. "Nos termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências. Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário" AgRg no HC n. 524.533/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 882.594/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024 – grifo nosso) Diante disso, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, notadamente o fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade jurídica da tese de cerceamento de defesa, e o periculum in mora, evidenciado pela iminência da realização da sessão do Tribunal do Júri, cujo prosseguimento poderá causar prejuízo irreparável à Defesa, caso posteriormente reconhecida a nulidade do ato. Nesse panorama, DEFIRO A LIMINAR para determinar o imediato sobrestamento do processo de origem até o julgamento final do presente habeas corpus, a fim de se evitar a consumação de prejuízo irreversível à Defesa e garantir a higidez do processo penal. Comunique-se a decisão à Autoridade Coatora para que cumpra a decisão, solicitando-se informações. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de abril de 2025 16:32:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator